Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715674-47.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM ATRASO. UNIDADE CONSUMIDORA DEVEDORA NÃO VINCULADA FORMALMENTE AO NOME DO AUTOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e sua ponderação deve evitar o enriquecimento sem causa do requerente, mantendo, em contrapartida, o caráter preventivo e pedagógico, verificado no caso, imposto ao causador do dano, a justificar a majoração da compensação referente aos danos morais diante das peculiaridades do caso em tela. 2. Consoante perfilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, considera-se válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da indenização por danos morais. 3. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 4. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório nas hipóteses de violação aos direitos de personalidade decorrente de protesto indevido e, por conseguinte, constata-se que o valor atribuído pela r. sentença não observou tal balizamento. 5. No caso, observa-se extenso lapso temporal entre a data em que o autor desocupou o imóvel, em 2011, e a data referente ao débito cobrado, maio de 2020, bem como a inexistência de comprovação de qualquer relação contratual firmada entre as partes, pois o cadastro do imóvel perante a prestadora de serviço de energia elétrica, ao tempo em que o autor residia no bem, foi feito no nome do proprietário, seu irmão. Frise-se, ainda, que a sociedade empresarial ré informou a possibilidade de cancelamento do protesto em nome do autor somente após o pagamento do débito, em dezembro de 2020, e desde que arcasse com os emolumentos cartoriais, o que demonstra descaso com a resolução do imbróglio decorrente de seu erro operacional. Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença para majorar o quantum para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que é condizente com o interesse jurídico violado e as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, porque: a) não há como se reconhecer o nexo causal, pois a parte recorrida não solicitou o encerramento contratual assim que se mudou do imóvel, estando caracterizada, no mínimo, culpa concorrente; b) a cobrança empreendida pela concessionária não ocasionou qualquer dano moral, porquanto se limitou a exercer regularmente seu direito de ver o contrato adimplido devidamente; c) deveria ter reduzido o quantum arbitrado pela condenação em danos morais. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do CCB. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que, para se aferir a existência ou não de nexo causal (EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 15/12/2021), a caracterização de culpa concorrente e a exorbitância da verba indenizatória (AgInt no AREsp 1944253/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/12/2021), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015